Tribunal: STF
Processo: AI 401495
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-27
Data de publicação: 2003-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇ
ÃO
RESCISÓRIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343-STF.
OFENSA INDIRETA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
1.       Acórdão fundado em normas processuais de
admissibilidade da ação rescisória e aplicação da Súmula 343-STF.
Hipótese em que se houvesse afronta a preceitos da Constituição
Federal, seria de forma indireta, pois a matéria cinge-se ao âmbito
infraconstitucional. Inviabilidade de admissão do recurso
extraordinário.
2.      Não se confunde decisão contrária ao interesse
da parte com negativa de prestação jurisdicional.
        Agravo regimental a que se nega provimento.